Tribunal: TCU
Processo: 024.856/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2354/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de acompanhamento em cumprimento ao subitem 9.1 do Acórdão 1786/2017-TCU-Plenário , prolatado em relatório de auditoria com vistas a avaliar as medidas em adoção pela Eletronuclear visando à retomada das obras da Usina Termonuclear de Angra III; Considerando o parecer da SeinfraOperações (peça 36), no sentido de que estes autos cumpriram seu objetivo, bem como sobre a existência do processo de acompanhamento Processo 047.400/2020-0 , com escopo mais amplo e a cargo da SeinfraElétrica, unidade especializada no tema e responsável pelas contas da unidade jurisdicionada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos com fundamento nos art. 143, inciso V, "a", do Regimento Interno do TCU, c/c. arts. 2°, inciso I, 36, 37, e 40, da Resolução-TCU 259/2014, em proceder ao apensamento definitivo deste processo ao TC Processo 047.400/2020-0 . 1. Processo TC- Processo 024.856/2017-7 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Entidade: Eletrobrás Termonuclear S.A. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações). 1.5. Representação legal: Marcelo Marques Galo e outros, representando Eletrobrás Termonuclear S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.